Tribunal: TJSP
Processo: 1502799-68.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS - Autoria e materialidade bem comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena reduzida na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado adequado e incontroverso - Recurso parcialmente provido, com observação.